Tribunal: TCU
Processo: 011.663/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Derivaldo Romão dos Santos contra o Acórdão 3276/2022-TCU-Primeira Câmara .; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo pelo Sr. Derivaldo Romão dos Santos contra o Acórdão 3276/2022-TCU-Primeira Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.3, 9.3.2 e 9.4 do Acórdão 3276/2022-TCU-Primeira Câmara em relação à sociedade empresária PB Construções e Serviços Ltda. 9.3. notificar os responsáveis e a Funasa da presente deliberação.